Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0700320-66.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: KATY ALEXANDRA SALES LIMA RECLAMADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Katy Alexandra Sales Lima contra o v. Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado n. 0705279-84.2024.8.07.0010, conforme sintetiza a ementa seguinte (Id. 67687884): CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. GOLPE DO “BOLETO FALSO”. FORTUITO INTERNO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento de quantia e reparação por danos morais em que a autora afirma que para quitar dívida de financiamento veicular com o réu, teria entrado em contato via “site” na plataforma digital do banco, onde foi direcionada para conversa no aplicativo “Whatsapp”. Neste momento recebera ligação telefônica de indivíduo que se identificou como Ricardo, o qual, alegando ser de um escritório de advocacia contratada pelo banco requerido, lhe enviou boleto para pagamento do débito de R$ 17.242,76 com desconto de R$ 6.908,11, o que resultou em R$ 10.334,65. 2. Apesar do pagamento desta última importância, continuou a receber cobranças do banco réu, ocasião em que constatou ter sido vítima de golpe. Pretende agora o reembolso deste valor; a declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais. 3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar quitado e, portanto, inexigível o débito dos autos; condenar o banco a providenciar a baixa do gravame do veículo e para que se abstenha de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude de que foi vítima a autora decorreu de falha do serviço do réu, a justificar sua responsabilização como pretendido. III. Razões de decidir 5. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 6. É de se notar que a parte autora acostou aos autos prints de mensagens de textos, mantidas por aplicativo, que não provam tenha sido utilizado o número oficial do canal de atendimento do requerido (ID Num. 65927635 - Pág. 15), o que denota que, inicialmente, a consumidora não se comunicou com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição. 7. Acrescento que não há provas também de que a autora tenha sido direcionada para uma conversa de WhatsApp após entrar em contato com o SAC da instituição financeira. 8. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, a autora facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o detalhamento da dívida. 9. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a autora não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp, por culpa do réu. Acrescenta-se que, a despeito da logomarca do Banco Votarantim estampada no boleto, o código apontava o Nu Pagamento S.A. (260) como beneficiário, tal como se apresenta no recibo da operação. 10. Deste modo, a autora pagou o boleto sem atentar que o beneficiário (ID Num. 65927616 - Pág. 1) não era a instituição com quem tinha relacionamento e o fez diante de conversas estabelecidas com terceiros por meio de canal de comunicação não utilizado pelo réu. 11. Tais elementos de prova, considerados no seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente da autora, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do recorrido. 12. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o débito e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido. 13. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o recorrido tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora/consumidora, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrido. IV. Dispositivo 14 Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 15. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ. (Acórdão 1954867, 0705279-84.2024.8.07.0010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.).” Discorre a Reclamante que foi vítima de fraude decorrente de falha na prestação do serviço bancário. Alega, em apertada síntese, que entrou em contato com o Banco Votorantim para tentar a quitação de um mútuo com alienação fiduciária, e foi informada de que seria necessário pagar R$ 17.242,76 (dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). Salienta que, na sequência, recebeu ligação de um suposto atendente da financeira, que lhe “ofereceu uma proposta melhor que a primeira, ou seja, um desconto de R$ 6.908,11 (seis mil e novecentos e oito reais e onze centavos), e que quitaria a dívida e em seguida enviaria a carta de quitação”. Esclarece que, seguindo a orientação do suposto atendente, pagou o boleto bancário no valor de R$ 10.334,65 (dez mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Aduz que o boleto tinha como favorecido a parte requerida, o que assegurou a fidelidade das informações que lhe foram passadas por telefone. Esclarece que a fraude somente foi possível porque o golpista detinha todos os dados da Reclamante, o que reforça a existência de vazamento de informações. Afirma que a 3a Turma do STJ entende “que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor, relativos a operações e serviços bancários, obtidos por criminosos para a prática de fraudes como o ‘golpe do boleto’. Nesse tipo de estelionato, golpistas se passam por funcionários de um banco e emitem boleto falso para receberem indevidamente o pagamento feito pelo cliente (REsp 2.077.278)”. No mérito, pede o provimento da Reclamação para que seja anulado o Acórdão referido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” O caso em exame não se amolda às hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Ocorre que a Reclamante alega que o Acórdão diverge do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça ter entendido que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais do consumidor. Sucede que, para que a reclamação seja processada é necessário que haja divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Nota-se que a Reclamante utiliza a Reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal de Justiça. Todavia, esta esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação nos casos em que a parte reclamante quer fazer prevalecer jurisprudência sem eficácia vinculante. A propósito, cito os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Págs.: 1.543-1-544. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Concluo que a Reclamante utiliza a via inadequada para externar o seu pleito. Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora